Tribunal: TJSP
Processo: 2061824-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de arresto cautelar de bens – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade – Débito, que supera os R$ 14 milhões, comprovados por meio da identificação de inúmeras execuções propostas em face dos agravados – Início de prova da ausência de recursos financeiros e de eventual dilapidação de patrimônio – Elementos que se

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de arresto cautelar de bens – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade – Débito, que supera os R$ 14 milhões, comprovados por meio da identificação de inúmeras execuções propostas em face dos agravados – Início de prova da ausência de recursos financeiros e de eventual dilapidação de patrimônio – Elementos que se mostram suficientes, em análise sumária, para o deferimento da medida – Inteligência do art. 301, do CPC – Decisão reformada, para autorizar o arresto dos imóveis indicados pela agravante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061824-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes DOICHE
SECURITIZADORA
S.A
e
ALEXANDRE
GUILHERME
DE
MAGALHÃES
MARTINS, são agravados CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, ADRIANO
REIS MENEZES e GUILHERME AUGUSTO CARRIJO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2061824-28.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23309
Fls. 2/6
Voto no 23309
Agravo de Instrumento no 2061824-28.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Doiche Securitizadora S.a e Alexandre Guilherme de Magalhães Martins
Agravados: Cultura Produtos Agrícolas Ltda, ADRIANO REIS MENEZES e
GUILHERME AUGUSTO CARRIJO TEIXEIRA
Juiz de Direito: Dr(a). Celso Alves de Rezende
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Pedido de arresto cautelar de bens – Indeferimento – Pleito de
reforma – Admissibilidade – Débito, que supera os R$ 14
milhões, comprovados por meio da identificação de inúmeras
execuções propostas em face dos agravados – Início de prova da
ausência de recursos financeiros e de eventual dilapidação de
patrimônio – Elementos que se mostram suficientes, em análise
sumária, para o deferimento da medida – Inteligência do art.
301, do CPC – Decisão reformada, para autorizar o arresto dos
imóveis indicados pela agravante – Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Doiche
Securitizadora S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 40/42, proferida pelo
d. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, nos autos de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada em face de Cultura Produtos
Agrícolas Ltda. e outros, pela qual fora indeferido pedido de arresto cautelar
de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2061824-28.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23309
Fls. 3/6
A agravante busca a reforma do decidido, discorrendo,
em síntese, sobre a fraude perpetrada pelos agravados. Argumenta quanto à
necessidade de concessão da medida pleiteada, diante do estado de
insolvência dos executados, que figuram como réus em inúmeras ações
executivas, cuja soma dos débitos supera os R$ 14 milhões de reais. Informa,
ainda, a recente venda de bem imóvel por parte de um dos executados,
circunstância a reforçar a suspeita de dilapidação patrimonial. Sustenta
estarem preenchidos os requisitos estabelecidos pelo legislador, colacionando
julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/14).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que restou deferido às fls. 164/165.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelos agravados (fls. 185).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Oportuno consignar, “ab initio”, que o agravo é
conhecido no mérito, a despeito de eventual deficiência da intimação de fls.
181, eis que recebida por terceiro, porquanto o direito ao contraditório será
exercido de forma plena nos autos da ação originária, mostrando-se oportuno,
nesta fase, apenas franquear possibilidade de oferta de contraminutas.
Quando do recebimento do presente recurso, aduzimos
que os débitos comprovados por meio da identificação de inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2061824-28.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23309
Fls. 4/6
execuções, cuja soma supera os R$ 14 milhões, representam início de prova
da ausência de recursos financeiros por parte dos executados, e de eventual
dilapidação de patrimônio, reforçada pela recente venda de imóvel ora
noticiada pela agravante.
Dispusemos que tais elementos se mostram suficientes,
em análise sumária, para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens,
com base no permissivo constante do artigo 301 do Novo Código de Processo
Civil.
Agora, em análise ao mérito recursal, outra conclusão não
é possível inferir. Com efeito, acerca do instituto da tutela provisória de
urgência, dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in verbis,
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
In casu, vê-se que há nos autos, como já dito, elementos
suficientes para o deferimento da medida perseguida pela agravante, a ponto
de excepcionar a regra da garantia do contraditório anterior à constrição de
bens, mostrando-se pertinente seu acolhimento.
Sobre referida possibilidade, assim esclarecera, em caso
análogo de sua relatoria, o e. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior: “cumpre
observar que, diferentemente do arresto de bens de que trata o artigo 830
do novo Código de Processo Civil, o pedido de arresto requerido pela
exequente consiste em modalidade de tutela de urgência, de natureza
cautelar, que não exige o insucesso na localização do executado. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2061824-28.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23309
Fls. 5/6
caso, tal providência cautelar tem amparo nos artigos 300 e seguintes do
novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, em se tratando de
cautelar de arresto, pode ser efetivada anteriormente à citação do
executado, e independentemente de sua prévia oitiva, sem qualquer
ofensa ao princípio do contraditório. (...) Nestas circunstâncias, ficou
demonstrado fundado receio de extravio, dissipação dos bens ou risco de
insolvência, o que justifica a providência cautelar pleiteada, diante do
risco da credora de não receber o seu crédito, autoriza a liminar de
arresto pleiteada, com fulcro no citado artigo 300, do novo Código de
Processo Civil, visando evitar o desaparecimento de bens penhoráveis e
garantir a eficácia da execução.” (Agravo de Instrumento
2034248-31.2018.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018).
Confiram-se,
no
mesmo
sentido,
os
seguintes
precedentes:
“Execução. Arresto cautelar de ativos financeiros
deferido a título de tutela de urgência. Agravo de
instrumento. Excesso do bloqueio corrigido pelo Juízo
de Primeiro grau. Inteligência dos artigos 300 e 301 do
CPC. Possibilidade de arresto liminar de valores, a
título de tutela de urgência de natureza cautelar.
Requisitos. Probabilidade do direito e perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do processo. Cédula de
Produto Rural Financeira. Inteligência do artigo 4o-A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2061824-28.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23309
Fls. 6/6
§ 1o, da Lei 8.929/94. Título executivo extrajudicial.
Pendências financeiras e indícios de insolvência da
devedora. Risco ao resultado útil do processo.
Requisitos presentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
2103436-48.2017.8.26.0000; Relator: Virgílio de Oliveira Junior;
21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro:
05/12/2017);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Pedido de tutela provisória incidental. Arresto on line
de ativos financeiros em nome dos executados.
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
Admissível o arresto executivo eletrônico de valores de
titularidade do devedor, diante do risco ao resultado
útil do processo. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2091100-12.2017.8.26.0000; Relator: Afonso Bráz; 17a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/07/2017; Data de Registro: 14/07/2017).
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
tornando definitiva a liminar outrora concedida.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora